Tribunal: STF
Processo: RE 95980
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
Ação de reintegração julgada extinta (C.P.C., artigo 267, v).
Inocorrente o veto do artigo 308, VIII do RISTF, incidem, contudo, os dos incisos VI, V e VII.
Demais disso, invocada no v. Acórdão recorrido precisamente a coisa julgada, fundamento do recurso. 
Dissidio incomprovado (Súmula 291 e art. 305 do RISTF). 
Recurso extraordinário não conhecido.